Tribunal: TJMT
Processo: 1013365-61.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013365-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND - CPF: 811.024.701-63 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CNPJ: 18.282.093/0001-50 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO
-
TABELA PRICE. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de impossibilidade de capitalização composta de juros e revisão de cláusulas contratuais em contrato imobiliário firmado com a COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP, sob a alegação de ausência de clareza na metodologia de incidência de juros e no sistema de amortização utilizado, com pedido de aplicação do método GAUSS e devolução de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, bem como a suposta violação ao dever de informação, com questionamento sobre a legalidade das cláusulas contratuais referentes à pactuação de juros compostos.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de financiamento imobiliário com garantia fiduciária firmados após a vigência da MP 2.170-36/2001 admitem a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmulas 539 e
541/STJ, Temas
246 e 247).

4. No caso, restou comprovado que o contrato previa expressamente taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal, atendendo ao requisito de clareza para capitalização composta
.

5. A utilização da Tabela
Price
não caracteriza, por si só, ilegalidade ou prática abusiva, sendo
reconhecida
como método legítimo de amortização no meio financeiro e jurídico, não havendo fundamento para aplicação do método GAUSS.

6. O dever de informação foi observado, não sendo identificada má-fé ou omissão relevante no instrumento contratual capaz de ensejar devolução de valores pagos ou revisão das cláusulas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É legítima a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma clara e expressa, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
2
. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura, por si só, ilegalidade ou abusividade, tampouco afronta ao dever de informação, quando devid
amente esclarecida no contrato.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, arts
.
6º, III, e 52
; MP 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, art. 85, § 11; Lei 4.380/1964, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; Tema 246/STJ; Tema 247/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 2.074.129/SP; STJ,
AgRg
no Ag 707143/DF; TJMT, N.U 1005120-82.2023.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros c/c Revisão de Cláusulas Contratuais n. 1013365-61.2024.8.11.0041, ajuizada em face da
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP
, julgou
improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais questionadas (ID. 290928354).

Em suas razões recursais (ID. 290928356), a Apelante alega, em síntese, que o contrato não apresenta cláusula clara sobre a metodologia de incidência da taxa de juros e sistema de amortização, sustentando que a utilização do Sistema Francês de Amortização (PRICE) sem devida informação configura violação ao princípio da informação cons
agrado no art. 6º, III, do CDC.

Argumenta, ainda,
que a aplicação do sistema PRICE enseja prática de capitalização
sob regime
composto sem expressa pactuação, citando a Súmula 539/STJ e o REsp 1.388.972/SC como fundamentos para a necessidade de term
os claros sobre juros compostos, além de
laudo técnico demonstrando diferença entre o valor das parcelas no sistema PRICE (R$ 1.183,88) e no método GAUSS (R$ 682,94),
pugnando, assim, pel
a reforma da sentença para aplicação do método GAUSS e devolução dos valores indevidamente pagos.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 290928358, defendendo a legalidade da Tabela
Price
como sistema legítimo de amortização que não presume capitalização ou abusividade, sustentando que as taxas aplicadas são inferiores à média de mercado e que o consumidor anuiu voluntariamente aos termos contratuais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (
ID.
291608357
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND
pretende o provimento do recurso para reformar a sentença, sustentando a ausência de expressa pactuação da capitalização de juros e violação ao dever de informação, pugnando pela aplicação do método GAUSS em substituição à Tabela
Price
e devolução dos valores alegadamente pagos indevidamente.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...)
Trata-se de ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros frente a recente Súmula 539 e RESP 1.388.972/SC ambos do STJ c/c revisão de cláusulas contratuais tutelada de evidência para depósito judicial do incontroverso, visando obter a revisão de cláusulas de contrato pactuado entre as partes; o ressarcimento das cobranças indevidas.

Aduz a parte autora, em síntese, que celebrou contrato de
financiamento imobiliário, com condição de garantia fiduciária,
com o banco demandado em 04.06.2021, no valor de R\$ 67.700,00. Alega que há
venda
casada de seguro, juros remuneratórios abusivos, capitalização de juros, taxa de administração, tarifas e encargos abusivos, onerando o contrato. Requer que o requerido
proceda o
recalculo do débito, com a redução dos juros e sua readequação com o mercado; a nulidad
e da cobrança da taxa e seguro. (...)

É o relatório. Decido.

II
-
FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

II.
1.1
-
DA CESSÃO CONTRATUAL.

Em razão da informação que houve a cessão contratual, mediante o documento juntado no Num. 156919197, defiro o pedido de sucessão processual e determino, por consequência, que se proceda à retificação do polo passivo fazendo constar VERT COMPANHIA SECURITIZADORA.

II.
2
-
DO MÉRITO

A pretensão inaugural cinge-se na revisão das cláusulas insertas na cédula de crédito imobiliário, ao argumento de existência de cláusulas abusivas e excesso de cobrança.

No presente caso, cumpre registrar que o contrato
reveste-se
de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de direito e garantia fundamental.

Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações assumidas contratualmente.

Vale destacar que, por meio da referida revisão, não está a se negar validade ao pacta sunt servanda, mas apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isto enseje insegurança jurídica.

A incidência do CDC, norma de ordem pública, torna relativa
a
aplicação do princípio pacta sunt servanda, sem, contudo, ofendê-lo.

Ressalta-se que é necessária e imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos firmados por instituição financeira, tal
posicionamento é ainda reforçado, pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes.

A parte autora busca a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira, porém, no que tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não
auto-aplicabilidade
, por se tratar de disposição legal que dependente de regulamentação em lei complementar.

A edição da Emenda Constitucional 20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata perdeu significância.

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor
prevalecem
os juros contratados.

Registra-se que não é possível a limitação da taxa de juros com base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal:

(...) (Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal
)

Quanto à capitalização de juros, conquanto existam julgadores que admitem a possibilidade da capitalização, seja anual, semestral ou até mensal, entendo que essa prática é vedada de qualquer forma, à exceção daqueles títulos regidos por leis especiais, o que não é o caso.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes foi de adesão, não sendo regido por leis especiais que permitem a capitalização.

Quanto ao tema da capitalização, importa consignar que o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que somente seria admitida em casos específicos (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), previstos em lei, conforme enunciado da Súmula 93.

Todavia, com a edição da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania passou a admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual expressa.

Mas, no preciso caso em exame, não se visualiza a incidência da capitalização mensal de juros e, mesmo se houvesse a referida capitalização, considerando que o contrato firmado está abrangido pelas
MP ́s
alhures mencionada, forçoso seria admitir a capitalização mensal, caso
esta
constasse como cláusula contratual expressamente pactuada.

Nesse sentido:

(...) (
AgRg
no REsp 763503/RS, Rel. Min. Jorge
Scartezzini
, STJ)

Observa-se que a parte requerente se rebela contra os encargos contratuais, dentre eles a capitalização mensal de juros, sendo certo que não houve demonstração de qualquer mácula na contratação do empréstimo.

A irresignação trazida pela parte demandante não prospera. Trata-se de Contrato de Empréstimo e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em garantia de bem imóvel com emissão de cédula de
crédito imobiliário, havendo o fina
nciamento do montante total de R
$ 76.448,29
.

Ora, clarividente está que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados. Logo, insurgir-se contra os encargos contratuais, afronta o princípio do "non
venire
contra
factum

proprium
".

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda sobre o mencionado princípio, salientou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do
REsp
nº 605.687/AM: (...) (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas:
Bookseller
, p. 64).

O entendimento sobre as matérias ventiladas na exordial já se encontra pacificado na jurisprudência e sumuladas junto ao STJ e STF.

Em face dos argumentos acima expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre o mutuante e o mutuário é juridicamente perfeita, vez que
as entidades financeiras não são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura
.

Ainda que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência desta, ao contrário do que alegam a parte requerente, não tem lugar à limitação constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se aplica às instituições financeiras.

Com efeito, ao disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, obviamente, almeja lucro.

Assim, a taxa final de juros pactuada com o devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro, como já dito.

Há que se considerar, ainda, que a política de juros altos é estimulada pelo próprio Governo, por ser mecanismo de contenção do consumo e, via de consequência, da inflação.

Destarte, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do mútuo.

Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas de que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração
.

Neste sentido, é pacífico o entendimento da jurisprudência:

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1023996-56.2023.8.26.0405 Osasco, Relator: Mendes Pereira
, Data
de Julgamento: 25/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Não há, portanto, como modificar a taxa contratualmente ajustada.

Flagrante, portanto, a inexistência de cláusulas abusivas em relação ao contrato objeto da presente demanda.

Também não restou comprovada a existência de cobrança excessiva por parte do demandado.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou
pacificada

pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp.
1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

In
casu
, denota-se que há previsão contratual da cobrança de seguro mensal morte/invalidez permanente no importe de R\$ 49,35 e seguro mensal danos físicos imóvel de R\$ 32,55 (Num. 156919194 - Pág. 5/7).

Sabe-se que, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a contratação do seguro habitacional é obrigatória, conforme dispõe o art. 79 da Lei 12.424/2011 que "os agentes financeiros do SFH somente poderão conceder financiamentos habitacionais com cobertura securitária que preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel".

Nesse sentido, o STJ tem se posicionado:

(...) (STJ -
REsp
1804965/SP - Segunda Seção -
DJe
01/06/2020)

No caso em apreço, não restou comprovado que o seguro contratado tivesse valor superior a outros seguros do mercado e tampouco que a demandante comprova que houve imposição da contratação do seguro diretamente com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, tendo anuído voluntariamente com os termos propostos. Assim, não se
desincumbiu
de seu ônus probatório, não restando configurada a ocorrência de venda casada e ilegalidade na contratação.

Concernente
a
taxa mensal de administração, denominada no contrato como tarifa mensal de gestão de crédito, não assiste razão a demandante, pois há previsão expressa da cobrança no montante de R\$ 25,00. Assim, tendo
a autora concordado com tal
pactuação não há como alegar que essa cobrança é abusiva.

Sobre o tema:

(...) (TJ-SP - AC: 10017522920198260097 SP 1001752-29.2019.8.26.0097, Relator:
Campos Mello, Data
de Julgamento: 08/09/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

Já em relação ao IOF, tal incidência é autorizada e reconhecida pelo STJ, ao julgar o recurso repetitivo
REsp
1.251.331/RS: (
...)(
STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/10/2013).

Portanto, não há qualquer irregularidade em sua cobrança.

Quanto à tarifa de cadastro, ao enfrentar a matéria por ocasião do julgamento do
REsp
nº 1255573/RS, o STJ sedimentou sua jurisprudência e editou a Súmula 566 assim redigida: (...)

Ademais, desde que expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, é lícita a exigência da referida obrigação.

Relativamente a tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n 1578553/SP, Tema 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu sua validade, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

In
casu
, restou demonstrado que houve a anotação do contrato no cartório de registro de imóveis (art. 23 da lei nº 9514/97), a fim de conferir publicidade do ato, principalmente para garantia de direito de terceiros, conforme consta no Num. 156919211.

Além do que a quantia cobrada não se mostra excessiva.

Assim,
não há no contrato firmado entre as partes qualquer ilegalidade, o que enseja a improcedência do pedido
.

III
-
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade fica
suspensa
por força da gratuidade da justiça a ela concedida.
(
...)”
(ID.

290928354
) (
g.n
.)

Inicialmente,
mister
se faz constar que é entendimento consolidado que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, t
ratando-se de contrato de financiamento imobiliário com garantia fiduciária, aplica-se integralmente a legislação consumerista, sem prejuízo das normas específicas do Sistema Financeiro da Habitação.

In
casu
,

a
questão central do recurso reside na alegação de que o contrato não apresenta cláusula clara sobre a capitalização de juros, violando o dever de informação, e que a utilização da Tabela
Price
implica capitalização indevida.

Pois bem.

A

Apelante
defende
que o contrato demonstra a aplicação de juros com capitalização
composta
, mesmo sem previsão expressa, e que isso decorre da utilização equivocada da Tabela
Price
, sustentando
violação ao dever de informação, pretendendo seja
aplica
d
o
o método GAUSS, com a
devolução dos valores pagos
a maior.

Primeiramente
, no que tange à capitalização dos juros, a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, em seu art. 5º, tornou admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, sendo cediço que tal entendimento foi consolidado pelo STJ nas Súmulas 539 e 541,
in
verbis
:

Súmula 539/
STJ: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (2ª Seção, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

Súmula 541/
STJ: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (2ª Seção, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

No presente caso, o contrato foi firmado em
0
4
/0
6
/202
1
, ou seja, após
a vigência da MP 2.170-36/2001, sendo que a
sentença de primeiro grau
constatou que a capitalização de juros aplicada ao contrato é mensal, e que o Custo Efetivo Total (CET) incluía juros remunerat
órios capitalizados mensalmente, enquanto a
previsão de uma taxa de juros anual (
15
,
66
%
) que engloba a capitalização mensal, como se vê no contrato
(ID.
290928041
)
, cumpre o requisito de clareza estabelecido pela jurisprudência.

Ou seja, da análise do contrato, verifica-se que a capitalização, no montante de
1,
22%
, a título de
“
taxa mensal bonificada
”

está prevista de modo expresso n
a Cédula de Crédito Imobiliária
em questão, atendendo ao requisito da pactuação clara e prévia, não se configurando, por conseguinte, qualquer abusividade
.

Frise-se que a Apelante invoca o
REsp
1.388.972/SC para sustentar que é necessária expressa e clara pactuação da capitalização. Contudo, tal julgamento não alterou o entendimento consolidado sobre a suficiência da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar a expressa pactuação.

É que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
fixou
teses parad
igmas nos Temas n. 246 e n. 247,
nos seguintes termos
:

Tema n. 246/STJ: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000
, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.
”

Tema n. 247/STJ: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.
”

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NECESSIDADE. PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 568/STJ. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO.

1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

2. A previsão de juros anuais superiores a doze vezes os juros mensais é suficiente para permitir tão somente a cobrança da taxa efetiva anual contratada e não a capitalização dos juros.

Precedente.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.074.129/SP,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
3ª
Turma,
j.
25/11/2024, DJEN de 3/12/2024)
(
g.n
.)

Assim, a mera discordância quanto ao resultado financeiro da capitalização não tem o condão de infirmar a legitimidade da cláusula, sobretudo diante do regime jurídico aplicável aos contratos bancários
no Sistema Financeiro de Habitação
.

Em segundo lugar, quanto à utilização da Tabela
Price
, o sistema de amortização em questão é um método amplamente aceito no meio financeiro e jurídico. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT entende que a Tabela
Price
, por si só, não implica necessariamente em capitalização de
juros ou prática de anatocismo, uma vez que o
fato de as parcelas serem homogêneas ao longo do financiamento não as torna indevidas.

Ou seja
, nada obstante os mencionados argumentos
,

tenho
que a utilização da Tabela
Price
na amortização da dívida não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, como ocorre, por exemplo, nos contratos de financiamento imobiliário
firmados antes das alterações da Lei n. 11.977/2009
-
que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964, permitindo a pactuação da capitalização
-
,
hipótese em que
a referida tabela pode
ria
configurar anatocismo, inexistindo razão para o acolhimento da aplicação do Método
Gauss
no contrato bancário em questão
, porquanto possui inconsistência para cálculos financeiros
, como na espécie
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL
-
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO
-
POSSIBILIDADE
-

TABELA PRICE
-

LEGALIDADE

-
IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA DESVIO DE FINALIDADE - DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO
SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI 9.514/1997 E DO ART. 51 DA LEI 10.931/04. PRECEDENTES NESSE SENTIDO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.

“(...)
Tabela
Price
.
Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor
.
Precedentes...”
(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não vinculada ao Sistema Financeiro Imobiliário ou vinculado ao financiamento do próprio bem, nos termos do que prescreve o art. 22, §1º da Lei nº 9.514/97.
”
(
TJMT.
N.U 1005120-82.2023.8.11.0013,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
30/08/2024,
DJe
30/08/2024)
(
g.n
.)

Portanto,
não há ilegalidade na capitalização dos juros ou na utilização da Tabela
Price
, e o dever de informação foi cumprido com a clareza das cláusulas contratuais no caso
sub judice
.

Diante disso
, tendo em vista que a capitalização
mensal
e
a utilização da Tabela
Price

foram consideradas legítimas e em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência, também não há fundamento para a repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro, pois, como sobejamente demonstrado acima, não há qualquer conduta de má-fé por parte da instituição financeira Apelada a ensejar a restituição de valores pretendida.

Com tais considerações, constata-se que o contrato firmado entre as partes observou todos os requisitos legais e jurisprudenciais para a validade dos juros remuneratórios, capitalização de juros mensal e para a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, sendo que as taxas de juros pactuadas, ademais, encontram-se dentro dos parâmetros aceitáveis de mercado, não configurando abusividade, tendo sido as tarifas administrativas e
o seguro pactuados de forma clara, inexistindo elementos que comprovem ilegalidade ou imposição
.

Portanto, à míngua de qualquer ilegalidade na forma de atualização da dívida
sub judice
, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, de modo que não há que se falar em revisão do contrato pactuado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025